Tribunal: TJSP
Processo: 0033498-31.2000.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Mandado de segurança. Extinção com base na satisfação da obrigação (art. 924, II, do CPC). Entidade de classe dos psicólogos que pleiteia seu ingresso no processo, já na fase de execução. Sentença que rejeitou o pedido. Alegações de inexequibilidade do julgado e nulidade da sentença proferida na fase de conhecimento, por ausência de citação da apelante. Suspensão dos

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Mandado de segurança. Extinção com base na satisfação da obrigação (art. 924, II, do CPC). Entidade de classe dos psicólogos que pleiteia seu ingresso no processo, já na fase de execução. Sentença que rejeitou o pedido. Alegações de inexequibilidade do julgado e nulidade da sentença proferida na fase de conhecimento, por ausência de citação da apelante. Suspensão dos efeitos da Portaria 1335/00 do DETRAN exclusivamente em relação aos impetrantes. Interesse jurídico na demanda não demonstrado. Apelante que não pode ser considerada terceira prejudicada (art. 996 do CPC). Falta de legitimidade recursal. Recurso conhecido em parte e, no âmbito do conhecimento, não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000663201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0033498-31.2000.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FENACTRAN BRASIL - FEDERAÇAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DE
TRABALHO MEDICO E PSICÓLOGOS PERITOS DO TRÂNSITO, é apelado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte e negaram provimento
ao recurso. VU", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES
DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 153/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 0033498-31.2000.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE:
FENACTRAN
BRASIL

FEDERAÇÃO
NACIONAL
DAS
COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO E PSICÓLOGOS
PERITOS DO TRÂNSITO
APELADO: FAZENDA DO ESTADO
JUIZ: LUIS MANUEL FONSECA PIRES
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Mandado de segurança.
Extinção com base na satisfação da obrigação (art. 924, II, do
CPC). Entidade de classe dos psicólogos que pleiteia seu
ingresso no processo, já na fase de execução. Sentença que
rejeitou o pedido. Alegações de inexequibilidade do julgado e
nulidade da sentença proferida na fase de conhecimento, por
ausência de citação da apelante. Suspensão dos efeitos da
Portaria 1335/00 do DETRAN exclusivamente em relação aos
impetrantes. Interesse jurídico na demanda não demonstrado.
Apelante que não pode ser considerada terceira prejudicada
(art. 996 do CPC). Falta de legitimidade recursal. Recurso
conhecido em parte e, no âmbito do conhecimento, não
provido.
A r. sentença (fl. 457/458) julgou extinto, nos termos do art.
924, II, do Código de Processo Civil, cumprimento de sentença promovido pelas
impetrantes em face do DETRAN/SP e indeferiu pedido de ingresso na relação
processual como terceira interessada formulado pela apelante (FENACTRAN
BRASIL
Federação Nacional das Cooperativas de Trabalho Médico e
Psicólogos Peritos do Trânsito).
A FENACTRAN BRASIL apelou. Argui, em preliminar, a
nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, sustenta que a
sentença proferida na fase de conhecimento, confirmada pelo acórdão, tornou-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inexequível, pois após a sua prolação o DETRAN foi transformado em autarquia;
“nesse contexto, o presente mandado de segurança, impetrado contra ato do
então Delegado Diretor do DETRAN/SP, não seria mais exigível, vez que a
autoridade coatora da presente demanda foi alterada”. Ademais, em 2018 foi
promulgada a Lei Estadual n. 16.658/18, que determinou que a distribuição dos
exames periciais para as entidades credenciadas do DETRAN será feita de forma
equitativa. Alega, ainda, que, como representante dos terceiros prejudicados pela
decisão judicial, deveria ter participado da lide, razão pela qual é nula a sentença
proferida na fase de conhecimento. Pede o provimento do recurso para que seja
anulada a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, ou, caso não seja
esse o entendimento do Tribunal, seja declarada inexequível a sentença proferida
na fase de conhecimento, com determinação ao DETRAN para que “aplique, em
relação aos impetrantes, as disposições do art. 5o da Lei n. 16.658/2018,
imediatamente, sob pena de desobediência”.
Recurso tempestivo e respondido.
É O RELATÓRIO.
Inicialmente, insta consignar que, na sentença ora
recorrida, o I. Magistrado extinguiu a execução pelo cumprimento da obrigação,
nos termos do art. 924, II do CPC, e, na mesma oportunidade, indeferiu o
requerimento formulado pela apelante, de ingresso na relação processual como
terceira interessada. No tocante a este último ponto, é evidente o interesse
recursal da apelante.
Cumpre analisar, portanto, a preliminar de nulidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença por ela arguida.
Ela não procede. A sentença, conquanto sucinta, está
fundamentada. Não há que falar em ofensa aos arts. 5o, XXXV e 93, IX, da
Constituição Federal e ao art. 489, §1o, IV, do CPC. Saliente-se que o I.
Magistrado consignou que “o feito já comporta título judicial” e que a pretensão
da apelante “resultaria em nova avaliação de mérito, fase já ultrapassada” (fl.
458), e foi por essa razão que a sentença deixou de analisar os demais
argumentos aduzidos pela apelante em sua petição de fls. 403/411.
No mais, era mesmo de rigor o indeferimento do o pedido
de ingresso da apelante na relação processual. Registre-se que antes disso a
Associação dos Psicólogos Peritos do Trânsito de Campinas, que tem objeto
similar ao da apelante, também requereu seu ingresso como terceira interessada
(fl. 159/164). O pleito foi indeferido pela I. Magistrada de primeiro grau (fl.
234/235), em decisão mantida por esta Câmara em sede de agravo de instrumento
interposto por aquela requerente, do qual fui Relator. Confira-se trecho do
acórdão:
A decisão agravada, proferida pela I.
Magistrada LILIANE KEYKO HIOKI, indeferiu a pretensão da
agravante nos seguintes termos (fls. 123/124):
“Fls. 159/164 e 224/233: o pedido
formulado não merece amparo. Isso porque a sentença concessiva da
segurança, confirmada pelo e. Tribunal de Justiça de São Paulo,
suspendeu os efeitos da Portaria Detran 1335/00 tão somente em
relação aos impetrantes, sem qualquer interferência quanto aos
demais profissionais que não se insurgiram contra o ato,
aquiescendo com sua validade. Fosse o objetivo inicial a suspensão
para toda a classe, por óbvio que haveria a necessidade da formação
do aventado litisconsórcio. E não poderia ser diferente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“De toda sorte e como já decidido pelo e.
Tribunal de Justiça, em relação a pedido semelhante tirado por
associação de classe de igual objeto que a postulante, não se
vislumbra qualquer interesse jurídico da postulante, senão mero
interesse econômico de seus associados.
“Anoto que se houvesse a necessidade de se
formar litisconsórcio passivo o próprio Juízo e/ou o e. Tribunal de
Justiça
teria
determinado,
independentemente
de
qualquer
solicitação, eis que se trata de questão de ordem pública, cognoscível
ex officio. Não havia.
(...)
“Finalmente, por óbvio que a sentença
proferida nestes autos não afeta aos demais psicólogos, ante os
limites subjetivos da coisa julgada. Para eles prevalece a norma, que
se lhes está sendo prejudicial, há sempre a possibilidade de análise
pelo Poder Judiciário, porém, em demanda própria.
“Nada mais há que acrescentar, ficando
totalmente indeferido o pleito. Ao arquivo.”
Tais
razões
de
decidir,
que
adoto
integralmente, demonstram a improcedência do inconformismo da
agravante. Ao caso concreto não se aplica mesmo o art. 47 do Código
de Processo Civil. Não se cuida de demanda que, por disposição de
lei ou pela natureza da relação jurídica, tenha de ser decidida de
modo uniforme para todas as partes.
Essas razões são igualmente aplicáveis à pretensão da
apelante. A sentença concessiva da segurança, confirmada por este Tribunal,
suspendeu os efeitos da Portaria DETRAN 1335/00 apenas no tocante aos
impetrantes, sem atingir a esfera jurídica de outros psicólogos credenciados. Não
se sustenta a alegação de que eles foram prejudicados pela decisão judicial em
decorrência da exclusão dos impetrantes do sistema de divisão equitativa. O
referido prejuízo, e, consequentemente, o interesse dos associados da apelante na
demanda é meramente econômico e não jurídico, como mencionado nas razões
supra transcritas. Foi correto o indeferimento do ingresso da apelante na lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante do exposto, o recurso de apelação, no tocante aos
demais pontos levantados pela apelante, não comporta conhecimento. Ela não é
parte no processo e, pelos motivos já expendidos, nem deveria mesmo ter sido
e não pode ser qualificada de terceira prejudicada, à luz do disposto no artigo
996, § 1o, do CPC, faltando-lhe, pois, legitimidade recursal.
Pelo exposto, conheço em parte do recurso, apenas quanto
ao pedido de ingresso da apelante na relação processual e, no âmbito do
conhecimento, nego-lhe provimento.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR